Tribunal: TJBA
Processo: 8000503-77.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000503-77.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FERNANDA GOMES DE AMORIM DE SOUZA e outros (4) Advogado(s): JOYCE ANDRYELLY SANTOS LIMA, PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO, SABRINA SILVA CRUZ APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA SOBRE PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por servidores públicos municipais contra sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança, no qual buscavam a condenação do Município de Juazeiro/BA ao pagamento do piso salarial nacional da enfermagem nos termos da Lei nº 14.434/2022, com repercussão sobre a tabela remuneratória prevista na Lei Municipal nº 2.605/2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Município de Juazeiro/BA está efetuando o pagamento do piso salarial nacional da enfermagem conforme estabelecido na Lei nº 14.434/2022; e (ii) definir se o valor do piso deve repercutir sobre os níveis, faixas e classes da carreira estabelecidos no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O piso salarial nacional da enfermagem, instituído pela Lei nº 14.434/2022, fixa valores mínimos a serem pagos aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, mas não prevê repercussão automática sobre planos de carreira municipais. 4. A análise dos contracheques dos apelantes demonstra que os vencimentos recebidos são superiores ao piso salarial nacional estabelecido na legislação federal. 5. A implementação do piso para servidores municipais deve observar a assistência financeira da União, conforme decidido na ADI nº 7222, não cabendo ao ente municipal arcar com valores adicionais além da obrigação mínima legal. 6. A fixação de reajustes nas tabelas remuneratórias da carreira é atribuição do Poder Legislativo municipal, sendo vedada a interferência do Poder Judiciário na criação ou modificação de normas remuneratórias sem previsão legal específica. 7. Precedentes do STF e STJ indicam que o piso nacional não implica reajuste geral da categoria, mas sim a garantia de um valor mínimo de vencimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O pagamento do piso salarial nacional da enfermagem deve observar os limites estabelecidos na Lei nº 14.434/2022, sem repercussão automática sobre os níveis, faixas e classes das tabelas remuneratórias municipais. 2. A implementação do piso para servidores municipais deve ocorrer conforme os repasses da União, nos termos da ADI nº 7222, não sendo obrigação exclusiva do ente municipal. 3. A revisão dos níveis salariais da carreira dos servidores municipais compete ao Poder Legislativo local, sendo vedada a determinação judicial de reajustes automáticos sem previsão legal específica. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.434/2022, art. 15-C; ADI nº 7222; Lei Municipal nº 2.605/2016; CF/1988, art. 37, X. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.415; STF, ARE 1.121.633; TJBA, Apelação nº 8013424-05.2023.8.05.0146, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 11.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04